Tribunal: TJDFT
Processo: 0722830-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, que almejava compelir a operadora de plano de saúde a autorizar a realização da cirurgia para o tratamento de neoplasia de cólon.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a cobertura pela parte agravada da realização do procedimento cirúrgico requerido, conforme relatório médico, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura de cirurgia de remoção de tumor prescrita à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré (GDF Saúde) e foi, segundo relatórios médicos, diagnosticada com neoplasia de cólon, com potencial agressivo, de comportamento infiltrativo e risco de rápida progressão locorregional e à distância (metástases). Foi lhe prescrito o tratamento cirúrgico como conduta padrão a fim de possibilitar a ressecção completa do tumor. A operadora de plano de saúde, após 1 (um) mês do pedido, não se manifestou acerca da solicitação.
6. Segundo arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/98, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas à prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
7. As cirurgias para remoção de tumores são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, segundo previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS (RN n. 465/2021), ao qual as operadoras estão vinculadas. A Portaria n. 127/24 do Distrito Federal, que dispõe sobre o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF (GDF Saúde), gerido pelo réu, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – Inas, estabelece nos arts. 4o e 8o a cobertura de cirurgias eletivas e de urgência, compreendendo os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar. A tabela de procedimentos e eventos em saúde, em que constam os procedimentos que obrigatoriamente serão cobertos pelo plano GDF Saúde, prever a realização de todas as intervenções cirúrgicas solicitadas na guia de internação pelo médico assistente.
8. Consoante art. 3o, XIII, da Resolução Normativa n. 566/22 da ANS, as operadoras de plano de saúde possuem o prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para a autorização dos pedidos médicos. A Portaria n. 127/24 do Distrito Federal, que regulamenta o GDF Saúde, também estabelece, no art. 19, o mesmo prazo limite para atendimento de solicitações em regime de internação eletiva, que, no presente caso, não foi atendido pelo Inas.
9. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser deferida a tutela de urgência antecipada para a cobertura dos procedimentos cirúrgicos para o tratamento de neoplasia de cólon.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.